Tribunal: CARF
Processo: 17546.000785/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000785/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.278 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA CONVEM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
OBRA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
SOLIDARIEDADE
OU
RESPONSABILIDADE.
ARBITRAMENTO
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
O contratante de serviços de construção civil responde pelo recolhimento das
contribuições sociais devidas pela mão-de-obra empregada à construção.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil será apurado
com base na área construída constante no projeto, e no padrão da obra.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo
à empresa, ao contratante pessoa física ou ao segurado o ônus da prova em
contrário.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000785/2007-31
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000785/2007-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 179, e seguintes, por
CONSTRUTORA CONVEM LTDA., contra o Acórdão de julgamento que decidiu pela
procedência do auto de infração.
O Acórdão recorrido (e-fls. 164) assim dispõe:
“Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima
identificado, referente a contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, na
competência 10/2004, compreendendo a parte dos segurados empregados, da empresa,
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - SAT/RAT e as
destinadas aos Terceiros: Salário-Educação, Incra, Sesi, Senai e Sebrae.
A fiscalização atendeu à determinação contida no Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF para verificar o cumprimento das obrigações previdenciárias de obra de
construção civil própria com matrícula CEI 50.004.098300-71, conforme consta às fls.
12.
A empresa foi autuada por deixar de apresentar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis à fiscalização, não comprovando os registros contábeis que
deram origem aos lançamentos especificados no Relatório Fiscal de fls. 23/29. Tal fato
ensejou o arbitramento do crédito previdenciário através da aferição indireta, apurando-
se os valores incidentes sobre a mão de obra empregada na obra de construção civil,
com base na Tabela de Custo Unitário Básico - CUB, fornecida pelo Sindicato da
Indústria de Construção civil - SINDUSCON, conforme item 8.1 do Relatório Fiscal às
fls. 29 e Declaração Informação Sobre Obra- DISO, assinado pela empresa em
07/10/2004 com cálculos apurados através do respectivo Aviso de Regularização de
Obra - ARO, às fls. 35/36.
O contribuinte foi cientificado da exigência, conforme documento de fls. 108, em
09/03/2007. Dentro do prazo regulamentar, a Impugnante contestou o lançamento
através do instrumento de fls. 115/136 e documentos de fls.l37/ 155 constituindo-se em
procuração, alteração e consolidação contratual e cópia simples de folhas de Livro
Razão constando as contas contábeis n° 27198-5 - INSS a recolher e 27200-0 - INSS
retido.
A recorrente apresenta seu Recurso Voluntário, reproduzindo as mesmas
alegações de primeira instância, quais sejam:
b) Apresentou contabilidade regular e o critério de aferição indireta
somente poderia ser utilizado na ausência de pressupostos confiáveis, o
que não e' o caso em face de a fiscalização não apontar o embasamento
legal da apuração da irregularidade contábil;
c) A base de cálculo a ser aplicada no caso da contribuição em questão é
a folha de pagamento que não foram analisadas tendo sido constituído o
débito pela suposta irregularidade em alguns lançamentos contábeis;
d) Todos os valores incidentes sobre a mão-de-obra utilizada foram
recolhidos;
e) Não foram observados os princípios da legalidade, finalidade,
eficiência, razoabilidade e proporcionalidade punindo a empresa não por
não ter contabilidade, que seria o único argumento que permitiria a
autuação pelo art. 434 da IN 03/2005, mas por ter contabilidade com
alguns lançamentos que não tiveram em seu histórico descritivo a
informação que o fiscalização julgou adequada;
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000785/2007-31

f) Mais do que indireta, é ilegítima a utilização da Tabela CUB para
apuração dos custos previstos da obra;
g) Requer insubsistência dos valores levantados, anulação do crédito
tributário.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
Conforme já foi relatado, a obrigação acessória decorre do lançamento de
contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre o valor da mão-
de-obra utilizada na execução das obras de construção civil da empresa, compreendendo as
seguintes rubricas: contribuições do segurado; contribuições da parte patronal, concernentes ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos do trabalho e a contribuição, por lei, devida a terceiros: Salário
Educação, Incra, Senai, Sesi e Sebrae.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000785/2007-31

Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa, que realiza as atividades necessárias para obter as
informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do
CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
Alega a recorrente que: apresentou contabilidade regular e o critério de aferição
indireta somente poderia ser utilizado na ausência de pressupostos confiáveis; que a
contabilidade apresentada é confiável; que teria sido penalizada de forma equivocada, uma vez
que não foram observados princípios da razoabilidade, finalidade e proporcionalidade; que
recolheu todos os valores das contribuições e que a base de cálculo estaria equivocada.
Ocorre que conforme se verifica dos autos , inexistem as provas que afastam a
acusação fiscal, uma vez que a legislação a legislação fiscal determina que cada unidade/obra de
construção civil da empresa deve ter escriturado o seu centro de custo individualmente.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente não aponta nenhuma prova diferente do
recolhimento devido com os valores exigidos, no presente auto de infração. Assim, não há como
deferir o pleito da recorrente, uma vez que a informação da recorrente não diz respeito ao indício
de prova dos pagamentos apresentados para o período exigido.
Por sua vez, a Lei 8.212, de 1991, art. 33, §§ 3° e 6o é explícita ao atribuir à
fiscalização o poder de (a) lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento
ou informação, ou sua apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas
quando constatar que a contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a
seu serviço e (c) desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado, quando constate que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem
tal condição:
Lei 8.212, de 1991
Art. 33

(...)
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000785/2007-31

§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Medida Provisória n° 449,
de 2008) (no mesmo sentido, o art. 233 do RPS)
(...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário. (Grifou-se.)
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
A regra da legislação vigente à época do fato gerador, detalhada por meio da
Instrução Normativa SRP n° 03/2005, determinava em seu art. 25 que a matrícula de obra de
construção civil deveria ser efetuada por projeto, sendo obrigatório incluir todas as obras nele
previstas. O que não ocorreu no presente caso.
Com isso, empresa foi autuada por deixar de apresentar todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis à fiscalização, não comprovando os registros contábeis que
deram origem aos lançamentos especificados no Relatório Fiscal.
No presente processo, em casos de regularização de obra por aferição indireta
com base na área construída e no padrão de construção, o § 2o do art. 431 da IN SRP no 3 de
14/07/2005, vigente á época dos fatos, assim definia:
(...) § 2o No cálculo da área regularizada e do montante das contribuições
devidas, se for o caso, será considerada como competência de ocorrência do fato
gerador o mês da emissão do ARO, e o valor das contribuições nele informadas
deverá ser recolhido até o dia dois do mês subseqüente ao da sua emissão,
prorrogando-se o prazo de recolhimento para o primeiro dia útil seguinte, se no dia dois
não houver expediente bancário. Grifou-se.
Portanto, o levantamento observou a indicação do ARO. Caberia à recorrente
rebater o levantamento feito com documentos hábeis e idôneos. Porém, além de argumentar o
contribuinte deve provar com documentação específica suas alegações.
No caso em apreço, é evidente a apresentação deficiente da documentação.
Contudo, a fiscalização se utilizou como base de cálculo, além da referência das tabelas do Custo
Unitário Básico - CUB, divulgadas mensalmente pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil
- SINDUSCON, as notas fiscais apresentadas, as guias de recolhimento informadas pela
empreiteira contratada para execução da obra, que teria recolhido o tributo em períodos distintos
e que também foram considerados pela fiscalização, conforme consta do relatório fiscal.
Por outro lado, em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente. Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000785/2007-31

Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negá-lo
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital